Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LEITO DE UTI. EVENTO DANOSO. MORTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CULPA. RESERVA DO POSSÍVEL. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
I - O artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado por danos que eventualmente causarem a terceiros.
II - Essa regra, porém, é excepcionada quando o dano decorrer de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, impondo ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa.
III – Tendo em vista que todos os esforços foram envidados para a recuperação da paciente, dentro da reserva do possível, não há se falar em responsabilidade do Estado por dano decorrente de omissão.
IV - Negou-se provimento ao recurso.